Tribunal: TJDFT
Processo: 0005170-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0005170-68.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Converto o julgamento em diligência. As duplicatas em execução, com vencimento em 3/1/2014, foram emitidas em nome do Hospital de Base do Distrito Federal. Atualmente, os serviços de assistência à saúde prestados naquele hospital são geridos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, criado pela Lei Distrital no 5.899/2017 e constituído – como pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de Serviço Social Autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a eventual responsabilidade do IGESDF pelo pagamento da dívida. Após, retornem-me os autos. Publiquem-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro